Tribunal: TJDFT
Processo: 0705835-59.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DETERMINADOS EM SENTENÇA. INADIMPLEMENTO PARCIAL DO DEVEDOR. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. COBRANÇA POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo judicial e representa dívida certa, líquida e exigível (artigos 26 e 28 da Lei n° 10.931/2004). Logo, o inadimplemento de obrigação positiva e líquida no seu termo, constitui de pleno direito o devedor em mora, por cuidar-se de mora ex re, nos moldes do art. 397 do CC.
2. No caso, o embargante sustentou a inexigibilidade do título executivo que ampara a execução, ao argumento de que a sentença proferida pela Justiça do Estado de Goiás, autos de no 5316736-39.2022.8.09.0162, determinou a limitação dos descontos do empréstimo pactuado, razão pela qual não haveria inadimplemento.
3. No entanto, a decisão que determinou apenas a limitação dos descontos, não houve a renegociação das condições originalmente contratadas, tampouco novação da obrigação, de modo que o valor total da dívida, bem como as parcelas mensais permaneceram inalteradas.
4. Uma vez verificada a inadimplência parcial do executado quanto ao pagamento do débito, é direito do exequente, assegurado pelo título executivo, cobrar daquele o que lhe é devido, razão pela qual inexiste óbice legal quanto ao vencimento antecipado da dívida e à incidência dos encargos moratórios previstos no contrato.
5. Além disso, a limitação quando requerida pelo devedor pela via judicial seria irrefutável reconhecimento da própria incapacidade de cumprir a prestação nos termos inicialmente ajustados, o que caracterizaria o seu inadimplemento. Ou seja, por conta da incapacidade de cumprimento da obrigação, o devedor estaria buscando a modificação das condições de pagamento e mediante o pagamento parcial, o que, evidentemente, não descaracteriza o inadimplemento. Lembrando que a impossibilidade de cumprimento da obrigação, seja relativa, seja absoluta, é intrínseca à alea presente em todos os contratos.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.